Tribunal: STF
Processo: MS 40242
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 

Trata-se de mandado de segurança, impetrado por Lia Marlene Cascaes Sabino contra ato do Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados, com o objetivo de ver revisado o valor do benefício de pensão por morte do qual é beneficiária, calculado com base na remuneração do instituidor após a incidência do teto remuneratório constitucional. Segundo sustenta, a citada forma de cálculo representaria violação a direito líquido e certo de ter a renda mensal calculada com base na integralidade da remuneração bruta do de cujus.

A impetrante relata que o benefício de pensão foi concedido com fundamento no art. 23 da Emenda Constitucional nº 103/2019, que prevê o que valor do benefício “será equivalente a uma cota familiar de 50% (cinquenta por cento) do valor da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, acrescida de cotas de 10 (dez) pontos percentuais por dependente, até o máximo de 100% (cem por cento)”.

Aduz que a Câmara dos Deputados aplicou os percentuais previstos na EC nº 103/2019 sobre valor calculado após a incidência do remuneratório teto constitucional, e não sobre o valor dos proventos percebidos pelo servidor falecido — os quais, no caso em exame, totalizavam a quantia de “R$ 60.435,06, em valores brutos” —, o que teria resultado em significativa redução no valor da renda mensal da pensão recebida.

Alega, todavia, que o teto constitucional não deve ser utilizado como base de cálculo da pensão, mas apenas como limitador do valor final do benefício a ser percebido. Assim, defende que a forma de cálculo adotada teria violado diretamente a Constituição Federal e as decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte, especialmente no que tange aos princípios da legalidade, segurança jurídica e isonomia entre servidores ativos, aposentados e seus pensionistas.

Assim resume a pretensão ventilada no writ: “o que pretende a Impetrante é obter provimento jurisdicional de modo a determinar a revisão do seu benefício pensional, a partir da concessão, no sentido de que o cálculo seja efetuado com base no valor dos proventos de aposentadoria percebidos pelo servidor falecido na véspera de seu falecimento, ou seja, em 12/5/2022. E que sobre esse valor seja aplicado o disposto no art. 23 da EC. 103, de 2019, qual seja, 50% do montante como cota familiar, acrescido de 10% pela dependente.

Diante disso, requer a concessão da segurança “para cassar a decisão da autoridade coatora que indevidamente limitou o valor da pensão por morte percebida pela Impetrante, determinando que seja o cálculo feito nos termos do que determina a Constituição e a Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal”. 

Em sua manifestação (eDOC nº 15), a autoridade tida como coatora alegou, inicialmente, a ocorrência da decadência da ação mandamental, com fundamento no art. 23 da Lei nº 12.016/2009, uma vez que a impetrante foi notificada da decisão administrativa em 04/12/2024 e a impetração ocorreu em 04/04/2025, ou seja, no 121º dia, ultrapassando o prazo legal de 120 dias para o ajuizamento do mandado de segurança.

Em reforço, argumentou que, caso não seja reconhecida a decadência, deve-se suspender o trâmite do processo, tendo em vista a existência de matéria idêntica submetida ao Supremo Tribunal Federal no ARE 1.314.490/SP, com repercussão geral reconhecida, que trata da definição da base de cálculo da pensão por morte de servidor público quanto à aplicação do teto constitucional.

Esclarece que, embora no citado ARE 1.314.490/SP não tenha sido imposta a suspensão dos demais processos, requer, com fundamento no poder geral de cautela, a suspensão da tramitação do presente mandado de segurança até o julgamento de mérito pela Corte, a fim de evitar decisões conflitantes e a produção de efeitos fiscais prejudiciais ao Erário federal.

No mérito, sustenta que a pensão deve ser regida pela norma vigente à época do óbito, qual seja, a Emenda Constitucional nº 103/2019, a qual prevê a concessão da pensão em valor equivalente a 50% da aposentadoria do instituidor, acrescido de 10% por dependente. 

Segundo a autoridade impetrada, a expressão “valor da aposentadoria recebida pelo segurado”, “a ser considerada como base para a aplicação da regra do art. 23 da EC nº 103/2019”, deve ser interpretada como os proventos efetivamente percebidos — já submetidos ao teto constitucional.

Aduz, ainda, que, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, fixada no RE 675.978/SP — leading case do Tema 639 da repercussão geral —, o redutor do teto deve incidir previamente à apuração do valor da pensão, sob pena de configuração de vantagem indevida e de comprometimento do equilíbrio atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos.

Alega também que o reajuste da pensão obedece aos critérios aplicáveis ao Regime Geral de Previdência Social, não havendo previsão de paridade que permita sua recomposição com base na evolução do teto constitucional.

Por fim, requereu o reconhecimento da decadência da ação. Alternativamente, a suspensão do processo até o julgamento definitivo da repercussão geral pelo STF. Não sendo acolhidas as preliminares, requer a improcedência do pedido, sustentando a legalidade do ato administrativo que fixou a pensão com base nos proventos limitados ao teto constitucional.

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do mandado de segurança, “diante do transcurso de lapso superior a 120 dias desde a ciência da impetrante da existência do ato impugnado”, nos termos da ementa a seguir:

“MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PRETENSÃO AO RECÁLCULO DOS VALORES DE PENSÃO POR MORTE À BENEFICIÁRIA DE EX-SERVIDOR DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE DA IMPETRAÇÃO. SUPERAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL DE 120 DIAS. MÉRITO. MATÉRIA PATRIMONIAL CONTROVERSA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA E, SE CONHECIDO, PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.” (eDOC nº 20) 

Subsidiariamente, opinou pela denegação da ordem, por entender que o direito invocado pela impetrante não se configura como líquido e certo, haja visto que “o writ constitucional não pode ser utilizado como sucedâneo de ação de revisão de benefício previdenciário”.

É o relatório. DECIDO.

    A. A prejudicial de decadência

Em suas informações (eDOC nº 15), a autoridade apontada como coatora sustentou, preliminarmente, que “a autora foi comunicada da decisão do Primeiro-Secretário em 28/11/2024, por meio do Ofício n. 677/2024- Coipe e de e-mail correspondente. Além disso, o precitado ofício foi encaminhado pelos Correios por intermédio do código AR n. JU546860115BR. Finalmente, resta evidenciado que tal objeto foi entregue na data de 4/12/2024”.

Nos termos do art. 23 da Lei nº 12.016/2009, o direito de impetrar mandado de segurança extingue-se após o transcurso de 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.

No caso em apreço, a autoridade impetrada comprovou que a autora tomou ciência do ato impugnado em 28/11/2024, “por meio do Ofício n. 677/2024-Coipe e de e-mail correspondente” (eDOC nº 16). Ademais, destacou que o referido ofício também foi encaminhado pelos Correios, sob o código de rastreamento  “AR n. JU546860115BR”, tendo sido efetivamente entregue em 4/12/2024.

Ainda que se considere a data da última notificação — 4/12/2024 —, a contagem do prazo decadencial da impetração teve início em 5/12/2024 e, portanto, se consumou em 3/4/2025.

O presente writ, todavia, foi impetrado apenas em 4/4/2025, conforme recibo de petição eletrônica acostado aos autos (eDOC nº 6), e autuado em 7/4/2025 (eDOC nº 7). Portanto, a ação mandamental foi proposta um dia após expirado o prazo de 120 dias previsto em lei. Veja-se o que reza o dispositivo legal de regência do prazo para a propositura da ação mandamental:

Art. 23.  O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.

Dessa forma, considerando que o prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009 não se submete à interrupção ou suspensão, por não se tratar de prazo processual, impõe-se o reconhecimento da decadência da impetração, haja vista que a petição inicial foi protocolada após o referido lapso legal.

    B. O mérito da impetração

Ainda que fosse superada questão prejudicial, melhor sorte não assiste ao argumento meritório desenvolvido na inicial do mandado de segurança.

A parte impetrante argumenta que, de acordo com o texto do art. 23 da Emenda Constitucional nº 103/2019 “o percentual da pensão por morte deve considerar o valor da aposentadoria recebida pelo servidor, ou seja, o valor integral/bruto de sua remuneração/provento”.

Sustenta que, consequentemente, “se o valor dos proventos do servidor falecido era de R$ 60.435,06, o correto seria extrair esse percentual da totalidade, que resultaria o montante de R$ 30.217,53 (trinta mil duzentos e dezessete reais e cinquenta e três centavos), acrescido de 10% por dependente”.

Portanto, a controvérsia meritória a ser resolvida no presente mandado de segurança tem por base a definição do momento de incidência do teto remuneratório do serviço público no cálculo da pensão por morte recebida pela impetrante.

Como se vê, o caso em espécie guarda intrínseca relação com o paradigma sobre o qual firmada tese, à unanimidade do Plenário deste STF, no Tema nº 1.167 da Repercussão Geral (ARE 1314490/SP)1, do qual fui relator e cujo acórdão foi publicado em 23/02/2026. Assim dispõe o citado precedente vinculante:

“O valor correspondente aos proventos ou à remuneração do instituidor da pensão por morte, para os fins do art. 40, § 7º, da Constituição Federal, na redação da Emenda Constitucional nº 41/2003, deve considerar apenas as parcelas efetivamente percebidas pelo servidor ativo ou aposentado, excluídos os valores que excedam o teto ou subteto remuneratórios previstos no art. 37, XI, da Constituição, posto que sobre eles não incidiu contribuição previdenciária. A sistemática constitucional exige congruência entre custeio e benefícios.”

Por oportuno, transcrevo a ementa do acórdão do julgamento pelo qual fora firmado o citado precedente:

Ementa: Direito administrativo, Constitucional e Previdenciário. Recurso Extraordinário com Agravo submetido à sistemática da Repercussão Geral. Pensão por morte de servidor público. Definição do momento de incidência do teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal, para fins de cálculo do benefício, à luz da limitação estabelecida no art. 40, § 7º, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003. Natureza contributiva do sistema previdenciário em vigor. Recurso Extraordinário provido, com fixação de tese de Repercussão Geral. 
I. Caso em exame 
1. Recurso extraordinário que discute o momento adequado para a aplicação do teto remuneratório do serviço público (art. 37, XI, da CF) no cálculo da pensão por morte de servidor prevista no art. 40, § 7º, da Constituição. 
2. O Tribunal de origem, ao julgar Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, fixou a seguinte tese: “a base de cálculo da pensão por morte deve corresponder à totalidade da remuneração do servidor falecido (art. 40, § 7º, incisos I e II, CF), antes da aplicação do teto remuneratório (art. 37, XI, CF), o qual incidirá somente ao final, sobre o valor do benefício previdenciário, caso este exceda o limite remuneratório”. 
3. A entidade previdenciária recorrente sustenta que o teto e o subteto dispostos no art. 37, XI, da Constituição devem incidir previamente sobre a remuneração ou proventos do servidor, antes do cálculo da aplicação do limitador disposto no artigo 40, § 7º, incisos I e II, da Constituição. 
II. Questão em discussão 
4. A controvérsia reside em definir se o teto remuneratório deve incidir sobre o valor integral da remuneração ou dos proventos do servidor instituidor da pensão, antes da aplicação das regras previstas no § 7º do art. 40 da Constituição Federal, com a redação conferida pela EC nº 41/2003, ou se a limitação constitucional somente opera após a apuração do benefício nos termos do referido dispositivo constitucional. 
III. Razões de decidir 
5. O cálculo da pensão por morte deve observar o caráter contributivo do regime próprio de previdência dos servidores públicos, o que impõe correlação entre os valores efetivamente recebidos pelo instituidor - sobre os quais recaíram as contribuições - e a base de cálculo da renda mensal inicial do benefício previdenciário. 
6. Os termos “totalidade da remuneração” e “totalidade dos proventos”, previstos no art. 40, § 7º, I e II, da Constituição, referem-se aos valores efetivamente percebidos pelo servidor, já submetidos à limitação constitucional, excluindo parcelas que ultrapassam o teto e o subteto remuneratório (art. 37, XI, da Constituição). 
7. A incidência do teto e do subteto remuneratórios deve anteceder a aplicação dos redutores previstos no art. 40, § 7º, incisos I e II, da Constituição Federal, de modo a resguardar o equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio e impedir que benefícios sejam calculados computando montantes não alcançados pelas contribuições. 
8. A tese firmada pelo acórdão recorrido desvirtua o comando constitucional instituído pela EC nº 41/2003, ao permitir que dependentes recebam pensões em valor equivalente à remuneração integral do instituidor do benefício, esvaziando o redutor de 70% sobre a parcela excedente ao teto do RGPS e indo de encontro à finalidade da norma constitucional. 
9. A sistemática contributiva do regime previdenciário, conforme consolidado pelo STF nos Temas nº 639 e nº 163 da Repercussão Geral, exige que apenas valores sujeitos a contribuição integrem a base de cálculo das prestações previdenciárias. 
10. Nos termos da tese fixada no Tema nº 480 da Repercussão Geral, o teto remuneratório previsto no art. 37, IX, da Constituição Federal possui eficácia imediata e “os valores que ultrapassam os limites estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos”, rechaçando argumentos de violação a direitos adquiridos e de irredutibilidade remuneratória. 
11. A interpretação extraída da Constituição Federal impõe que a base de cálculo da renda mensal inicial da pensão por morte seja composta apenas pelos valores efetivamente percebidos pelo instituidor do benefício, já limitados pelo teto remuneratório, sob pena de romper o nexo entre custeio e benefício, conforme deriva do Tema nº 639-RG. 
IV. Dispositivo e tese 
12. Recurso extraordinário provido. 
Tese de julgamento: O valor correspondente aos proventos ou à remuneração do instituidor da pensão por morte, para os fins do art. 40, § 7º, da Constituição Federal, na redação da Emenda Constitucional nº 41/2003, deve considerar apenas as parcelas efetivamente percebidas pelo servidor ativo ou aposentado, excluídos os valores que excedam o teto ou subteto remuneratórios previstos no art. 37, XI, da Constituição, posto que sobre eles não incidiu contribuição previdenciária. A sistemática constitucional exige congruência entre custeio e benefícios. 
(ARE 1314490, Minha Relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 09-02-2026)

A relação da pretensão deste Mandado de Segurança com o caso paradigma consta da própria petição inicial do writ, precisamente quando a parte impetrante consigna que “a EC103 não trouxe alteração essencial entre a redação anterior do inciso I do § 7º do art. 40 (texto da EC. 41, de 2003), pois o cálculo da pensão permanece tendo por referência os proventos de aposentadoria do servidor falecido/segurado”.

Por ocasião do julgamento do citado paradigma , consignei que “esta Suprema Corte tem, historicamente, firmado entendimento no sentido de que a primeira limitação constitucional incidente para fins de cálculo da renda mensal inicial de pensão por morte é o teto remuneratório do serviço público”.

Portanto, a ratio decidendi do precedente firmado no Tema nº 1167/RG aplica-se, por identidade de fundamento, para o caso em análise. A exemplo do que firmado naquele Tema nº 1167-RG, o presente caso reclama uma interpretação alinhada com a teleologia adequada à plena efetividade da norma constitucional. 

A adoção da tese desenvolvida pela parte impetrante pode ensejar cenário em que o valor da pensão seja idêntico ao teto remuneratório constitucional, frustrando a lógica do sistema previdenciário contributivo e favorecendo desequilíbrios financeiros.

A reforma promovida pelo art. 23 da Emenda Constitucional nº 103/2019 limitou o benefício a pensão por morte concedida a dependente de segurado do Regime Geral de Previdência Social ou de servidor público federal um máximo de 100% (cem por cento) do valor da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito. E tal percentual máximo só será atingido caso o número de dependentes seja igual ou superior a 5 (cinco). Veja-se o que reza a norma constitucional:

Art. 23. A pensão por morte concedida a dependente de segurado do Regime Geral de Previdência Social ou de servidor público federal será equivalente a uma cota familiar de 50% (cinquenta por cento) do valor da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, acrescida de cotas de 10 (dez) pontos percentuais por dependente, até o máximo de 100% (cem por cento).

No julgamento do RE nº 675.978 (Tema nº 639-RG), o Plenário deste Supremo Tribunal Federal fixou entendimento de que a base de cálculo da contribuição previdenciária não é o valor total nominal da remuneração do servidor público, mas apenas a quantia efetivamente recebida, a qual é limitada ao teto remuneratório constitucional. Veja-se a redação da citada tese:

Tema nº 639-RG: Subtraído o montante que exceder o teto e o subteto previsto no art. 37, inciso XI, da Constituição, tem-se o valor para base de cálculo para a incidência do imposto de renda e da contribuição previdenciária.

Veja-se a ementa do acórdão do citado precedente:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 37, INC. XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, ALTERADO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. A BASE DE CÁLCULO PARA A INCIDÊNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO PREVISTO NO ART. 37, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO É A RENDA BRUTA DO SERVIDOR PÚBLICO PORQUE: A) POR DEFINIÇÃO A REMUNERAÇÃO/PROVENTOS CORRESPONDEM AO VALOR INTEGRAL/BRUTO RECEBIDO PELO SERVIDOR; B) O VALOR DO TETO CONSIDERADO COMO LIMITE REMUNERATÓRIO É O VALOR BRUTO/INTEGRAL RECEBIDO PELO AGENTE POLÍTICO REFERÊNCIA NA UNIDADE FEDERATIVA (PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE). A ADOÇÃO DE BASE DE CÁLCULO CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO/PROVENTOS DO SERVIDOR PÚBLICO ANTES DO DESCONTO DO IMPOSTO DE RENDA E DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONTRARIA O FUNDAMENTO DO SISTEMA REMUNERATÓRIO INSTITUÍDO NO SISTEMA CONSTITUCIONAL VIGENTE. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 675978, Relatora: CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 15-04-2015)

Ante o caráter essencialmente contributivo do regime próprio de previdência dos servidores públicos (art. 40, caput, CF), impõe-se uma correlação necessária entre o momento adequado para aplicação do “abate-teto” na definição da base de cálculo para incidência das contribuições previdenciárias. Referida base deve corresponder àquela utilizada para cálculo dos benefícios previdenciários que delas decorram. 

Ademais, destaco o entendimento consolidado pelo Plenário do STF no julgamento do RE nº 593.068, de relatoria do Ministro Roberto Barroso (Tema nº 163-RG), cuja tese assim dispõe:

Tema nº 163-RG: Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.

Na ocasião, firmou-se o entendimento de que apenas as parcelas incorporáveis aos proventos de aposentadoria devem integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária, um tributo marcado pela referibilidade, reafirmando o vínculo necessário entre a contribuição efetivamente realizada e o benefício a ser concedido.

Conforme consignei no voto que proferi no ARE nº 1.314.490/SP (Tema nº 1167-RG), “ausente a correspondente contribuição, inexiste o nexo de referibilidade exigido pelo sistema constitucional, rompendo o vínculo lógico entre custeio e benefício e comprometendo o caráter contributivo que deve orientar o regime próprio de previdência social”.

Assim, à semelhança do entendimento firmado no Tema nº 1167-RG, somente após a exclusão dos valores que excedem o teto e o subteto remuneratórios previstos no art. 37, XI, da Constituição Federal é que se obtém a base de cálculo sobre a qual devem incidir os redutores aplicáveis à pensão por morte.

Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança, tendo em vista a decadência da impetração, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016/2009.

Publique-se.

Brasília, 5 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente